Tribunal: TJDFT
Processo: 0723205-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723205-76.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Samedil - Serviço de Atendimento Médico S/A Embargada: Ana Abreu de Almeida D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Samedil - Serviço de Atendimento Médico S/A contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 44825414). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator